Tribunal: TJPA
Processo: 0816837-62.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816837-62.2025.8.14.0000

PACIENTE: WILDEGLAN ALVES SOARES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0816837-62.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0808246-10.2024.8.14.0045

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: WILDEGLAN ALVES SOARES

IMPETRANTE: DR. AMARANTO SILVA JUNIOR - OAB PA25836

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. PRISÃO DOMICILIAR AO GENITOR DE MENOR. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de condenado à pena de 08 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 1.026 dias-multa, pela prática de tráfico interestadual de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, caput, c/c art. 40, V). Sustenta-se ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, alegando fundamentação inidônea, ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e a condição do paciente como genitor de menor de idade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está fundamentada de forma idônea; (ii) avaliar se as condições pessoais favoráveis autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas; (iii) definir se a condição de genitor de menor de 12 anos justifica a concessão de prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra amparo no art. 312 do CPP, estando presentes o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, evidenciados pela elevada quantidade e diversidade de drogas apreendidas (maconha, crack, cocaína e ecstasy), transportadas em ônibus interestadual.

A gravidade concreta do delito, associada ao modus operandi e ao risco à ordem pública, justifica a segregação cautelar, não sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas.

As condições pessoais favoráveis, como ocupação lícita, endereço fixo e paternidade, não afastam a necessidade da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado do STJ e Súmula nº 08 do TJ/PA.

A concessão de prisão domiciliar ao genitor de menor de 12 anos exige prova da imprescindibilidade do custodiado nos cuidados da criança, o que não foi demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva por tráfico interestadual de drogas deve ser mantida quando fundamentada na gravidade concreta do delito e na quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos.

Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da prisão cautelar.

A concessão de prisão domiciliar ao genitor de menor de 12 anos exige a demonstração da imprescindibilidade nos cuidados do filho.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, I, e 316, parágrafo único; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, V.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, HC nº 0819044-39.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato, j. 24.02.2023; STJ, AgRg no HC nº 759.873/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.08.2022.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer

do
Habeas Corpus
impetrado e no mérito,
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) ____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0816837-62.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0808246-10.2024.8.14.0045

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: WILDEGLAN ALVES SOARES

IMPETRANTE: DR. AMARANTO SILVA JUNIOR - OAB PA25836

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido liminar impetrado em favor de
WILDEGLAN ALVES SOARES,
contra ato do Juízo da Vara Criminal de Redenção, proferido nos autos de nº 0808246-10.2024.8.14.0045.

Consta na impetração que o paciente foi condenado à 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime fechado, além do pagamento de 1.026 (um mil e vinte e seis) dias-multa pela prática de tráfico interestadual de drogas, tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06, sendo a custódia cautelar mantida por ocasião do provimento jurisdicional condenatório.

Sustenta o impetrante constrangimento ilegal pela utilização de fundamentação inidônea, ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, bem como a possibilidade de substituição desta por cautelares diversas, sobretudo observadas as condições pessoais favoráveis do demandante (ocupação lícita e endereço fixo), além do fato de que o coacto é genitor de menor sob sua exclusiva dependência.

Argumenta, ainda, que a decisão combatida se descuida do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADCs 43, 44 e 54, que vedam a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, exigindo-se, para a prisão, motivação concreta, baseada em fatos atuais e individualizados, ausentes no caso em tela.

Neste contexto, pugna liminarmente que seja garantido ao demandante o direito de recorrer em liberdade e, no mérito a confirmação da ordem.

O pleito emergencial foi indeferido, solicitando-se informações, bem como manifestação ministerial (Id. 29388080).

O Juízo Originário prestou informações na data de 28/08/2025, por meio do Ofício nº. 69/2025-GAB (Id. 29570448), destacando:

“(...)1 – Narra a exordial acusatória que, em data, horário e local incertos, perdurando até o dia 04 de dezembro de 2024, nesta Comarca, os acusados MELYSSA NAYARA SOARES TAVARES, LOURRANY RODRIGUES DOS SANTOS e WILDEGLAN ALVES SOARES, ora recorrente, se associaram com a finalidade de praticar o delito de tráfico de entorpecentes. Relata que na data de 04.12.2024, por volta das 14h15min, uma guarnição da polícia militar, durante a operação ROTA FINAL, abordou um ônibus de transporte de passageiros oriundo do estado de Goiás, nas proximidades do atacadão MACRE, sendo que, ao iniciarem a revista pessoal, perceberam que o recorrente demostrava elevado grau de nervosismo, razão pela qual foi realizada a revista pessoal do recorrente. Expõe que, após a identificação do recorrente, a equipe policial foi informada que duas mulheres acompanhavam o recorrente, sendo elas identificadas como GESSICA LOURRANY RODRIGUES DOS SANTOS e MELYSSA NAYARA SOARES TAVARES, também acusadas, e que o grupo compartilhava a guarda de 05 (cinco) mochilas, sendo confidenciado pelos passageiros do ônibus e motorista que os três acusados ficavam alterando o assento durante o trajeto, de forma aleatória. Aduz que, ao realizar busca nas bagagens dos denunciados, constatou-se que 04 (quatro) mochilas estavam cheias de entorpecentes, oportunidade em que fora dada voz de prisão aos denunciados e encaminhados à presença da autoridade policial para os procedimentos legais.

Pontua que, em sede inquisitorial constatou-se que os denunciados, em união de desígnios e comunhão de esforços, se dirigiram a outro município, possivelmente Goiânia/GO, local de origem do ônibus de transporte de passageiros, e adquiriram grande quantidade de substâncias entorpecentes, com o intuito de comercializar nesta cidade. Ressalta que foram apreendidos elevada quantidade de entorpecentes, sendo 11,710Kg (onze quilos e setecentos de dez gramas) de maconha, 7,539Kg (sete quilos e quinhentos e trina e nove gramas) de crack, 2,124Kg (dois quilos e cento e vinte e quatro gramas) cocaína, e 500 (quinhentos) comprimidos de ecstasy, aliada a apreensão de 01 (um) aparelho celular Samsung, azul escuro, 01 (um) aparelho celular Motorola, de cor verde claro e 01 (um) aparelho celular Samsung, de cor preto, conforme termo de exibição e apreensão de objeto (ID 133034177 pág. 13) e auto de constatação provisória de substancia tóxica (ID 133034181 pág. 1 a 2) acostado aos autos. Assevera que de acordo com o relato dos passageiros e motorista, o grupo mantinha um rodízio de vigilância sobre as mochilas, durante o trajeto, demonstrando assim a união de desígnios e comunhão de esforços, não havendo o que se falar em bagagem individual. Em sede inquisitorial os acusados exerceram seu direito constitucional de permanecer em silêncio (ID 134746909). 2 – O recorrente e as acusadas MELYSSA NAYARA SOARES TAVARES e LOURRANY RODRIGUES DOS SANTOS foram presos em flagrante delito, na data de 05.12.2024 (ID 133034177). Homologado o flagrante e convertida a prisão em preventiva na data de 05.12.2024, oportunidade em que foi substituída a prisão cautelar das acusadas por prisão domiciliar, em razão das condições de gravidez e lactante, bem como, designada audiência de custódia para o dia 06.12.2024, às 10h50min – ID 133066822.

O recorrente constituiu advogado – ID 133115843. Realizada audiência na data aprazada, oportunidade em que foi garantido

ao acusado o direito de entrevista prévia com seu patrono, após, verificada a regularidade da prisão, não havendo requerimentos, sendo mantida a custódia preventiva – ID 133442083. 3 – Na data de 11.12.2024 a defesa do recorrente apresentou pedido de revogação da custódia preventiva ou substituição da prisão por domiciliar – ID 133467021. 4 – Inquérito relatado e autuados indiciados, sendo apresentado relatório conclusivo na data de 12.12.2024 – ID 133619405. 5 – A defesa do acusado apresentou manifestação requerendo a apreciação do pedido de revogação na data de 16.12.2024 – ID 133779272. Autos remetidos ao Ministério Público ainda na data de 16.12.2024 – ID 133791602. Na data de 20.12.2024 a defesa do recorrente novamente se manifestou nos autos requerendo a apreciação do pedido de revogação – ID 134130207. 6 – Denúncia oferecida na data de 13.01.2025 (ID 134746909), tendo o Ministério Público pugnado pela quebra de sigilo de dados dos aparelhos celulares apreendidos, bem como, pelo indeferimento do pedido de revogação. 7 – Determinada a notificação dos acusados na data de 23.01.2025, oportunidade em que, deferido o pedido de quebra de sigilo de dados e, em observância ao princípio da celeridade processual, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 18.03.2025, às 11h, sem prejuízo de análise de eventuais hipóteses de absolvição sumária na abertura da audiência, sendo reavaliada e mantida a custódia preventiva do recorrente, bem como, a prisão domiciliar das acusadas GESSIVA LOURRANY RODRIGUES DOS SANTOS e MELYSSA NAYARA SOARES TAVARES (ID 135211086). 8 – Apresentada defesa prévia pela defesa constituída do recorrente na data de 03.02.2025, requerendo, em suma, absolvição sumário do réu em razão da ausência de provas acerca da autoria e materialidade – ID 136127301. 09– Acostado laudo definitivo das substâncias entorpecentes apreendidas na data de 10.02.2025 – ID 136604196. 10 – O recorrente foi pessoalmente notificado na data de 17.02.2025 – ID 137235362. 11 – Certificado o comparecimento periódico da acusada GESSICA LOURRANY RODRIGUES DOS SANTOS, na data de 27.02.2025, oportunidade em que foi pessoalmente notificada – ID 138007785. 12 – Notificada a acusada MELYSSA NAYARA SOARES TAVARES, na data de 11.03.2025 – ID 138561244. 13 – Remetidos os autos a Defensoria Pública, na data de 14.03.2025, para apresentar defesa prévia em favor das acusadas GESSICA LOURRANY RODRIGUES DOS SANTOS e MELYSSA NAYARA SOARES TAVARES – ID 138899151. 14 – Na data de 18.03.2025 a defesa do recorrente apresentou pedido de acesso ao link da audiência de instrução e julgamento – ID 139085542. 15 – Realizada audiência de instrução e julgamento na data de 18.03.2025, constou-se que foi encaminhado o link ao advogado RAFAEL RICHARD MELO PAIVA, o qual foi orientado acerca da forma de acesso, estando o recorrente acompanhado do advogado GERALDO FERREIRA DA CUNHA, o qual informou que atuaria sozinho no ato, oportunidade em que a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação em favor das acusadas GESSICA LOURRANY RODRIGUES DOS SANTOS e MELYSSA NAYARA SOARES TAVARES, alegando, preliminarmente, a inépcia da inicial acusatória, tendo o Ministério Público se manifestado pelo afastamento da preliminar, sendo analisada e rejeitada, passando-se à oitiva das testemunhas de acusação presentes, RAFAEL CIRQUEIRA SÁ, ANTONIO LUCAS VIANA BRAGA e JACKSON SOBRINHO LEAL, seguindo-se da oitiva da testemunha de defesa arrolada pelo recorrente, ANA JULIA DA COSTA SILVA, tendo a defesa do recorrente desistido da oitiva da testemunha ausente, ADSON DO NASCIMENTO SILVA, o que foi homologado, tendo a Defensoria Pública desistido das testemunhas ausentes, MARIA APARECIDA

RODRIGUES DOS SANTOS e IZANARIA MARIA SOARES TAVARES, o que foi homologado, passando-se ao interrogatório dos acusados, após, não havendo diligências, foi declarado o encerramento da instrução, sendo convencionado pelas partes a apresentação de alegações finais, por memoriais, tendo a defesa do requerente pleiteado a expedição de ofício a UCR REDENÇÃO, para que fornecesse colchão ao

recorrente, sem oposição do parquet, o que foi deferido, não havendo outros requerimentos pela defesa e Ministério Público – ID 139158759. 16 – Remetidos os autos ao Ministério Público para alegações finais na data de 21.03.2025. 18 – Na data de

03.04.2025, acostado aos autos acórdão proferido pela Instância Superior mantendo a custódia preventiva do recorrente. 19- Em 07-04-2025, foram apresentadas alegações pelo MPE (ID140663146) e em 11-04/2025 aparentadas as alegações finais do réu (ID141087276). 20- Ocorrida instrução, foi proferida sentença em 23-05-2025, pela qual absolveu os acusados GESSICA LOURRANY RODRIGUES DOS SANTOS, MELYSSA NAYARA SOARES TAVARES e WILDEGLAN

ALVES SOARES, qualificados, da prática do crime tipificado no artigo 35 da Lei de Drogas, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP. Noutro giro, condenou os acusados GESSICA

LOURRANY RODRIGUES DOS SANTOS, MELYSSA NAYARA SOARES TAVARES e WILDEGLAN ALVES SOARES, qualificados, pela prática do delito previsto no artigo 33, “caput”, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei de Drogas (ID143670313). Destarte, ocorrida a revisão da prisão decretada, sendo determinada a manutenção da segregação cautelar (ID143670313). 21- Apelação interposta pela parte pelo réu em 27-05-2025 (ID145000970), sendo as razões recursais apresentadas em 11/06/2025 (ID 146150361). 22- Proferida decisão em 03/06/2025 que determinou a intimação do recorrido para apresentação das contrarrazões, após a remessa dos autos à superior Instância (ID145402699). 23-Ato, continuo, em 1-07-2025 apresentadas contrarrazões pelo MPE (ID148486688). 24- 11/08/2025 os autos foram remetidos à Superior Instância com as cautelas legais e homenagens de estilo (ID154139501). 25 – Na data de ontem (27.08.2025), aportou aos autos o pedido de informações de HC em referência. O feito encontra-se com regular andamento, instrução encerrada, tendo sido remetido à Superior Instância para o julgamento dos recursos interpostos pelas partes. Não há requerimentos e/ou pedido de revogação/relaxamento de prisão pendentes de apreciação, estando pendente a apreciação doa recursos interposto pelo paciente. Essas são as informações. À disposição para informações complementares eventualmente necessárias. (...)”

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou
pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 29691782).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

A prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Outrossim, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, onde
não se verifica qualquer ilegalidade
na manutenção da prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois o capítulo da sentença destinado a reavaliação da custódia cautelar, se encontra apoiado em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-lo naquilo que interessa:

“(...)

DA REVISÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Dispõe o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal:

Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.

Em observância ao dispositivo supra, passo a revisar os motivos que ensejaram a prisão preventiva nos autos.

Como qualquer medida cautelar, a prisão preventiva está condicionada à presença cumulativa do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

O denominado fumus comissi delicti encontra-se previsto no art. 312 do Código de Processo Penal e está relacionado à prova da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria.

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.”

No caso dos autos, muito além de indícios do cometimento dos delitos, tem-se a comprovação, em sede de cognição exauriente, de suas respectivas ocorrências, consoante fundamentação desenvolvida nesta sentença.

Já para a configuração do periculum libertatis se faz necessária a presença de um dos fundamentos consubstanciados no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) garantia da aplicação da lei penal; d) conveniência da instrução processual e; e) descumprimento de medidas cautelares. Além do novo requisito exigido pela novel lei: perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No entanto, além dos requisitos e pressupostos acima elencados, o art. 313 do Código de Processo Penal fixou outras condições para a decretação da prisão preventiva, senão vejamos:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

§ 1º Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 2º Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de

cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia”.

Tem-se ainda que os delitos em questão dizem respeito a TRÁFICO DE DROGAS em que a pena FIXADA foi superior a quatro anos, restando preenchido, também, o requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Com relação ao fumus libertatis fundado nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, constato que, no caso dos autos, a manutenção da decretação da prisão preventiva é plenamente cabível sob o fundamento da garantia da ordem pública.

Da mesma forma,
a gravidade em concreto dos delitos perpetrados recomenda a manutenção da custódia cautelar, com o objetivo de evitar que a ordem pública seja vulnerada novamente, porquanto demonstrado grande desprezo pelo bem jurídico alheio.

(...)

Merece registro, no mais, que o delito de tráfico de entorpecentes é marcado pela gravidade em concreto, haja vista a perniciosidade do uso de tais substâncias, sobretudo quando atingidos jovens e menores.

Da mesma forma, o viés financeiro por trás da prática de tal conduta é igualmente repugnante, arruinando incontáveis vidas por mero objetivo de lucro.

Ainda, sabe-se que o tráfico de drogas trás juntamente consigo incontáveis outros delitos, os quais são a ele diretamente ligados, expondo a sociedade a um risco constante de crimes contra a vida, patrimônio, armas etc.

(...)

No caso dos autos, a gravidade em concreto está demonstrado também pela nocividade e alta quantidade de entorpecentes apreendidos (cerca de 20 quilos de entorpecentes dos tipos MACONHA, COCAÍNA e ECSTASY), realizado em um ônibus de transporte interestadual, colocando em risco não só saúde pública, de forma geral, mas também dos passageiros que estavam na condução.

Ademais, não vislumbro no caso que a aplicação de outras cautelares possa assegurar eficazmente a proteção da ordem pública.

Deste modo, a manutenção da segregação cautelar é medida que se impõe.

As acusadas GESSICA LOURRANY RODRIGUES DOS SANTOS e MELYSSA NAYARA

SOARES TAVARES ficam mantidas em prisão domiciliar, mantendo-se incólume a decisão de ID. 133034177 - fl. 8.

Recomendo o acusado WILDEGLAN ALVES SOARES ao cárcere em que se encontra.

(...)” [
destaquei
]

A quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes
[1]
, aliado ao
modus operandi
do coacto (transporte coletivo interestadual) delimitam de forma clara a periculosidade mencionada acima.

Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a especial gravidade do delito é fundamento que indica a necessidade de providência cautelar extrema para a garantia da ordem pública
[2]
.

Assim, entendo que o argumento relacionado à inidoneidade da fundamentação e a ausência de requisitos legais resta superado, conforme decisão do Juízo singular.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. 1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRENCIA.
No presente caso, verifica-se que a custódia do paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública, vez que o mesmo estaria articulado com os demais flagrados Edneusa da Silva Bispo, Anderson Santo Cristiano e Rafael de Oliveira Amorim, para o transporte/guarda de elevada quantidade de material entorpecente (14 (quatorze) tabletes de pasta base de cocaína; 01 (um) saquinho contendo crack; 02 (duas) pedras de crack), existindo, ainda, informações quanto ao transporte de arma de fogo de grosso calibre.”. 2. QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA. 3. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE NÃO SERIA USUÁRIO DE DROGAS. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA, MATÉRIA QUE EXIGE REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(TJ-PA - HC: 0819044-39.2022.8.14.0000 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 24/02/2023, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 28/02/2023)

Ressalta-se ainda
que as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva
[3]
, conforme jurisprudência pacífica do STJ
[4]
e entendimento sumulado desta Corte
[5]
(súmula nº. 08/TJPA).

Por fim, sabe-se que a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise do caso concreto, da sua adequação (Cf.: AgRg noHC n. 759.873/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgadoem 23/8/2022, DJe de 26/8/2022).

No caso sob análise, o fato do paciente ser pai de menor de 12 anos não determina sua colocação em regime de prisão domiciliar, pois restringiu-se a evidenciar a sua condição de genitor de criança (Id. 29196017), sem no entanto, apresentar prova de sua imprescindibilidade nos cuidados do infante, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[6]
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
“ (...)

Tratam-se de 11 (onze) barras de erva seca prensada de coloração castanho-esverdeada composta por talos, folhas e frutos. Após pesagem, obteve-se uma massa total de 11,650 kg (onze quilogramas e seiscentos e cinquenta gramas). Massa das barras: 1,062 kg/ 1,049 kg/ 1,057 kg/1,061 kg/1,060 kg/ 1,062 kg/ 1,059 kg/ 1,058 kg/ 1,056 kg/ 1,069 kg/ 1,057 kg;

2.2- Tratam-se de 07 (sete) barras de substância petrificada de coloração amarelada. Após pesagem, obteve-se uma massa total de 7,500 kg (sete quilogramas e quinhentos gramas). Massa das barras: 1,085 kg/ 1,077 kg/ 1,050 kg/1,046 kg/1,072 kg/ 1,120 kg/ 1,050 kg;

2.3- Tratam-se de 02 (duas) barras de substância petrificada de coloração branca. Após pesagem, obteve-se uma massa total de 2,118 kg (dois quilogramas e cento e dezoito gramas). Massa das barras: 1,056 kg/ 1,062 kg.

As barras estavam embaladas em: saco plástico transparente, fita adesiva vermelha/marrom/transparente, filme PVC transparente e material emborrachado marrom. Juntamente com estes materiais de embalagens, foi observado presença de pó de café torrado.

Os materiais foram pesados em balanças de marca BALMAK modelo ELP-6/15/30 e modelo
BK 50.

[2]
Ementa: RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. CONDENAÇÃO PENAL ANTIGA. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO. 1. A
prisão
preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da
pena
e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º,
CPP
). Além disso, a
decisão judicial
deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do
processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP). 2. Deve, ainda, ficar concretamente evidenciado, na forma do art. 282, § 6º, do CPP, que, presentes os motivos que autorizam a segregação provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outra(s) medida(s) cautelar(es) menos invasiva(s) à liberdade. 3. A especial gravidade do crime – depreendida do envolvimento de adolescente no
tráfico de drogas
– e o risco concreto de reiteração delitiva – extraído da
reincidência
, dos maus antecedentes, de inquéritos policiais ou processos penais em curso – são fundamentos que indicam a necessidade de alguma providência cautelar para a garantia da ordem pública. 4. Na espécie, imputa-se ao réu, que ostenta outro registro criminal por
tráfico privilegiado
, a conduta de fornecer entorpecentes a dois adolescentes. Todavia, no caso em exame, tais razões não se mostram suficientes, em juízo de proporcionalidade, para manter o recorrente sob o rigor da medida extrema, notadamente porque a quantidade de entorpecentes encontrados – 3,9 g de cocaína – não foi tão elevada a ponto de justificar a imposição da cautela mais gravosa. Além disso, a extinção da punibilidade do agente pela condenação pretérita ocorreu há mais de sete anos, em virtude do cumprimento da pena. Desse modo, os fatos narrados não têm o condão de, por si sós, subsidiar a conclusão a que chegou o Juiz acerca da periculosidade do réu. 5. Recurso em
habeas corpus
provido para substituir a
prisão preventiva
pelas medidas cautelares previstas no art. 319, I, III e IV, do CPP. (RHC 153.956/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

[3]
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. (...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

[4]

Ementa

PROCESSO PENAL
.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS
. PRISÃO PREVENTIVA.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDIFERENÇA
. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EM POSSÍVEL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. PACIENTE QUE NÃO INTEGRA GRUPO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1 [...] 5. O paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017. 6. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura
pena
do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, Dje 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018. 7. A recomendação n. 62 do CNJ prevê várias medidas sanitárias para se evitar o contágio e a disseminação da covid-19 na população carcerária. Todavia, a colocação do preso provisório em regime domiciliar não é providência automática, devendo ser aferida a particularidade de cada situação. No caso, o paciente não demonstrou fazer parte do grupo de risco de contágio pela covid-19, tendo a instância ordinária destacado, ademais, que estão sendo tomadas medidas de prevenção de contração do referido vírus no estabelecimento em que se encontra. 8. Habeas corpus não conhecido. (HC 667.457/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021).

[5]
Súmula nº. 8 do TJPA: “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
” (TJPA – Res.020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012).

[6]
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE PAI DE UMA CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS . NÃO COMPROVAÇÃO DE SER O ÚNICO RESPONSÁVEL. GRAVIDADE DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL . AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2 . Acerca do pleito de prisão domiciliar, o benefício foi indeferido (i) porque não ficou demonstrado ser o paciente o único responsável pelos cuidados da criança ou que a menor dependa exclusivamente do paciente; pela (ii) a gravidade do crime imputado ao paciente, notadamente pela quantidade e variedade de drogas apreendida - 8 comprimidos de Ecstasy/MDA, 23 g de crack, 13 g de cocaína, 1100 g de maconha, além de uma balança de precisão; bem como pelo (iii) risco de reiteração delitiva, porquanto é reincidente, ostentando condenação com trânsito em julgado. Ausência de constrangimento ilegal. Julgados do STJ. 3 . Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 951717 SE 2024/0381509-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2024)

Belém, 23/10/2025